Tribunal: TJDFT
Processo: 0725718-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0725718-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MARIA CRISTINA MAGALHAES DE QUEIROZ CARREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DE BRASÍLIA S.A. - BRB contra a decisão de ID 28032751 – p. 638, integrada pelos embargos de declaração de ID 28032751 – p. 647, proferida em cumprimento de sentença proposto em face de MARIA CRISTINA MAGALHÃES DE QUEIROZ CARREIRA, que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. Em suas razões, afirma que o cálculo realizado não incluiu a multa de 2%, tampouco os juros contratuais, a multa e os honorários arbitrados; que não impugnou os cálculos por possuir interesse no recebimento da dívida; que a impugnação foi acolhida porque decisão anterior proferida modificou os parâmetros. Defende que não há sucumbência; que o acolhimento da impugnação deveria ser apenas parcial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Custas recolhidas (ID 28032749). É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese sob exame, convém rememorar os atos processuais praticados que importam à apreciação do recurso. Na decisão de ID 28032751 – p. 627, diante da impugnação apresentada pelo devedor, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial, com estabelecimento da metodologia dos cálculos a ser realizada. Sem impugnação de qualquer das partes, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que apresentou a planilha de ID 28032751 – p. 631. Concedida nova vista às partes, certificou-se o transcurso do prazo sem manifestação do credor (ID 28032751 – p. 636). Revelou-se, portanto, a concordância tática da agravante-credora em duas oportunidades. Se a decisão que remeteu os autos à Contadoria Judicial modificou os parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, deveria o interessado ter interposto recurso tempestivamente. Viola a boa-fé processual a conduta daquele que, fundado em alegado interesse no recebimento do crédito, permanece inerte tanto após a decisão que estabelece parâmetros, quanto após a apresentação dos novos cálculos pela Contadoria Judicial, mas opta por impugnar os atos processuais já alcançados pela preclusão em momento posterior. Ademais, ao contrário do que alega o agravante, não há retificação de cálculo por erro material, mas discordância dos parâmetros eleitos, que deveria ter sido manifestada tempestivamente. Em elucidativo precedente, destacou-se que “Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente o erro material pode ser corrigido a qualquer tempo, enquanto os erros sobre os critérios do cálculo, inclusive no que concerne a juros moratórios e correção monetária, sujeitam-se à preclusão” (Acórdão 1232275, 07208414220198070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 4/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em relação aos honorários decorrentes do acolhimento da impugnação, está pacificado, tanto neste Tribunal, quanto no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que são cabíveis honorários advocatícios em benefício do advogado do devedor, na hipótese de acolhimento total ou parcial da impugnação ao cumprimento de sentença. Considerando que houve acolhimento integral da impugnação apresentada pelo executado e que a verba honorária observou os limites estabelecidos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso, autorizadora da suspensão dos efeitos da decisão agravada. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, para contrarrazões, no prazo legal. Comunique-se o juízo a quo. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora